Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002789-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OROSINO ALVES CORTES - CPF: 371.637.101-78 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002789-66.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Orosino Alves Cortes

Recorrida(s):

Midway S.A.- Credito Financiamento e Investimento.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE PREJUÍZO. LANÇAMENTO APENAS DE DÉBITOS VENCIDOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BANCO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente alega ter tido seu pedido de cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA negado perante a Caixa Econômica Federal, em razão de informação indevida registrada pelo Réu junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, bem como que houve o bloqueio de seu cartão de crédito, em razão da referida restrição.

2. Segundo definição do próprio BACEN o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

3. Contudo, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial, verifica-se que a instituição financeira Recorrida informou ao Banco Central o montante de débito a vencer em nome do Recorrente. Não há informação de prejuízo e nem de risco indireto, conforme abaixo se vê:

4. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova de que o cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA tenha sido negado ou o cartão de crédito bloqueado, em razão de informação registrada pelo Recorrido junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, tendo em vista que, o referido debito

pela empresa Midway ficou no BACEN até março de 2018, vale ressaltar que quando o autor se dirigiu até a CEF na data de 23/09/2021, não havia anotações da empresa recorrida, sendo assim, na data que o autor compareceu na CEF havia apenas anotações de outra empresas, não podendo alegar que que tenha sido prejudicado pela empresa recorrida. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto:
a)
nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido para:
a.1)
reconhecer a inexistência dos débitos indicados na inicial;
a.2)
determinar à Empresa Reclamada:
a.2.1)
promova a exclusão do débito em referência;
a.2.2)
suspenda a ele todo tipo de cobrança;
a.2.3)
exclua todo tipo de registro dessa dívida;
a.3)
após o trânsito em julgado:
a.3.1)
oficie-se ao SERASA para que promova a exclusão do registro em seus sistemas, da dívida em comento;
b)
estabeleço o prazo de 5 (
cinco
) dias, para cumprimento das determinações;
c)
fixo multa simples de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da adoção de medidas em relação à prática, em tese, do crime de desobediência; e,
e)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023